Tribunal: TJMT
Processo: 1002368-37.2018.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002368-37.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 09.492.967/0001-02 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA PATRICIA SALGADO - CPF: 856.403.361-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO - EMPRESA INABILITADA NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS –INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE EXIGIDA NO EDITAL – DESCLASSIFICAÇÃO DO CERTAMENTE – MEDIDA ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O edital é a lei interna da licitação e a participação no procedimento licitatório pressupõe o pleno conhecimento do seu objeto, devendo ser atendido fielmente tanto pelo Administrador Público como pelos licitantes até o encerramento do certame.

Não tendo a recorrente preenchidos os requisitos do edital, a sua desclassificação se mostra acertada.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Construpel Comércio e Serviços Construção Ltda.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato coator do Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Cáceres, denegou a segurança pretendida.

Em suas razões a apelante aduz, em síntese, que a decisão que determinou a inabilitação do certame pelo motivo identificado na sentença fere frontalmente os princípios da razoabilidade, da legalidade e do devido processo legal, eis que apresentou em tempo e modo o Balanço Patrimonial devidamente autenticado, nos padrões exigidos pela Junta Comercial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, visando a reforma da sentença recorrida, a fim de ser declarada a nulidade da decisão que inabilitou sua proposta no Pregão Eletrônico no 12/2018.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 7582870.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso interposto (id. 8070672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Construpel Comércio e Serviços Construção Ltda.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato coator do Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Cáceres, denegou a segurança pretendida.

Preambularmente cabe ressaltar que o Poder Público, ao contrário dos particulares, quando pretende adquirir, alienar, locar bens, contratar a execução de obras ou serviços, necessita adotar um procedimento preliminar rigoroso, determinado e preestabelecido em conformidade com a Lei, cujo objetivo é escolher a proposta mais vantajosa às conveniências públicas, aliado na ideia de competição a ser travada isonomicamente entre os que preencham os atributos e aptidões necessários ao bom cumprimento das obrigações que se propõem assumir. Tal preceito exsurge da própria Constituição Federal, que no seu artigo 37, inciso XXI, assim dispõem:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

O doutrinador CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, “in” CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, Malheiros Editores, 15a ed, conceitua LICITAÇÃO e seus objetivos, da seguinte maneira:

“[...]é o procedimento administrativo pelo qual uma pessoa governamental, pretendendo alienar, adquirir ou locar bens, realizar obras ou serviços, outorgar concessões, permissões de obra, serviço ou de uso exclusivo de bem público, segundo condições por ela estipuladas previamente, convoca interessados na apresentação de propostas, a fim de selecionar a que se revele mais conveniente em função de parâmetros antecipadamente estabelecidos e divulgados. A licitação visa a alcançar duplo objetivo: proporcionar às entidades governamentais possibilidades de realizarem o negócio mais vantajoso (pois a instauração de competição entre ofertantes preordena-se a isto) e assegurar aos administrados ensejo de disputarem a participação nos negócios que as pessoas governamentais pretendam realizar com os particulares”.

Destarte, tal procedimento deve atender, obrigatoriamente, três exigências públicas impostergáveis, também citadas pelo preclaro doutrinador: a) proteção aos interesses públicos e recursos governamentais – ao se procurar a oferta mais satisfatória; b) respeito aos princípios da isonomia e impessoalidade (previstos nos artigos. 5° e 37,
caput,
da CF – pela abertura de disputa do certame; e, finalmente, c) obediência aos reclamos de probidade administrativa, imposta pelos artigos. 37,
caput
, e 85, V, da CF.

Nesse diapasão, tem-se que a Lei n. 8.666, de 21.6.93, no seu art. 3°, dispõe que as licitações serão processadas em conformidade com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

In casu
, extrai-se dos autos que a recorrente participou do Pregão Eletrônico n. 12/2018, que tem por objeto o registro, para futura e eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviço de manutenção predial, objetivando atender à demanda de manutenção preventiva, corretiva e realização de pequenos reparos nas unidades da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres/MT.

Após apresentação da documentação a apelante foi inabilitada, ao argumento de que não fora atendido o disposto no item 8.4.4 parágrafo 1o, do Edital do cetame, eis que a empresa não apresentou o balanço e o termo de encerramento autenticado na Junta Comercial, sendo autenticado apenas o termo de abertura, conforme consta no Parecer n. 114/2018, da Procuradoria-Geral do Município de Cáceres (id. 7582775).

Registre-se que o Edital n. 012/2018 no item 8.4.4., estabelece:

8.4.4. As empresas deverão apresentar Balanço Patrimonial, registrado na Junta Comercial, e Demonstração, vedados a sua Contábil do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.

8.4.4.1. Serão considerados aceitos na forma da lei, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis assim apresentados: I. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA), Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) apresentarão fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, bem como, assinatura do técnico responsável, devidamente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade, e pelo empresário
.

Outrossim, conforme mencionado na sentença objurgada, “(...)
o impetrante deixou de cumprir a exigência editalícia supra ao enviar na plataforma o termo de abertura autenticado sem, contudo, autenticar o balanço e o termo de encerramento.
”(id. 78594483).

Verifica-se, portanto, que a exigência da apresentação do balaço e do termo de encerramento autenticados na Junta Comercial não se mostra desarrazoada, desproporcional ou mesmo tem o condão de frustrar o caráter competitivo do certame.

Em casos análogos, vejamos o entendimento jurisprudencial:

RECURSODE
APELAÇÃO
–
MANDADO
DE
SEGURANÇA
–
LICITAÇÃO
NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE MUNICIPAL – APRESENTAÇÃO DE ALVARÁ EXPEDIDO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEDE LICITANTE – EXIGÊNCIA QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADA – ILEGALIDADE NO EDITAL NÃO CONFIGURADA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONSTATADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A exigência de alvará sanitário não se mostra desarrazoada, desproporcional ou mesmo tem o condão de frustrar o caráter competitivo do certame.
Se a parte alega que no Estado onde localiza a sede da empresa concorrente, esse ramo de atividade empresarial não é fiscalizado pela vigilância sanitária, deveria a parte apresentar o alvará correlato ao exigido no edital, o que não se verifica na espécie.
Se as cláusulas do Edital de Pregão Presencial não violam ao direito ilíquido e certo do concorrente do certame, a denegação da
segurança
vindicada é a medida que se impõe. (N.U 1000267-44.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020).

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL – INABILITAÇÃO – DESCUMPRIMENTO EDITAL - ATESTADO DE VISITA TÉCNICA OU DECLARAÇÃO DE QUE TÊM CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES INERENTES ÀS PECULIARIDADES E À NATUREZA DO TRABALHO E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO EDITAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

Sabe-se que a licitação é o procedimento administrativo formal em que a Administração Pública convoca, mediante condições estabelecidas em ato próprio, empresas interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens e serviços. A licitação objetiva garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, de maneira a assegurar oportunidade igual a todos os interessados e possibilitar o comparecimento ao certame ao maior número possível de concorrentes.

Desse modo, como a Impetrante não cumpriu o requisito estabelecido no edital, não verifico qualquer ilegalidade no ato que desproveu o recurso administrativo, mantendo a decisão que declarou a Impetrante inabilitada no certame.
(N.U 1019017-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021).

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO - prestação de serviços de preparo e fornecimento de alimentação pronta – documento em desacordo com requisitos do edital – INABILITAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – observância dos princípios administrativos – ordem denegada.

É certo que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, assegura que o edital define todas as regras da licitação, estipulando todas as normas que deverão ser observadas pelos licitantes e pela própria administração pública.
A formalidade excessiva vai de encontro ao interesse público, pois a licitação deve proporcionar o maior número de concorrentes, de modo a se alcançar a idoneidade para contratar com o Poder Público, por meio da fase de habilitação.

No caso dos autos, é importante frisar que o edital não estabeleceu critérios não previstos em lei. Portanto, observa-se que a licitação não foi restringida de forma desarrazoada.

A exigência da capacidade técnica constante no Edital em comento não contém eivas, porquanto representa a cautela necessária e razoável por parte da Administração, justamente para evitar a participação no certame de empresas desprovidas de conhecimento prático específico para execução do objeto.

Não há que se falar em direito líquido e certo, uma vez que a Impetrante não obedeceu a requisito do edital, o que, de fato, resulta, ainda, na inexistência de ato coator a ser combatido.
(N.U 1008349-02.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020).

Desse modo, como a apelante não cumpriu o requisito estabelecido no edital, não verifico qualquer ilegalidade no ato que declarou a empresa inabilitada no certame, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021